Tribunal: TJMT
Processo: 1020371-76.2023.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020371-76.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 112.327.571-87 (APELANTE), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), CLEVERSON POLICARPO BORTOLOTTO - CPF: 632.676.911-68 (APELADO), EDEN ANDERSON GARCIA - CPF: 502.739.301-68 (ADVOGADO), FELIPE FERNANDES - CPF: 019.542.141-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO FATICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos à execução, declarando a inexigibilidade de título extrajudicial, e manteve a concessão de justiça gratuita ao embargado.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se o embargado preenche os requisitos para manutenção do benefício da justiça gratuita, à luz da ausência de elementos probatórios suficientes apresentados pela parte recorrente.

III. Razões de decidir:

O art. 99, § 2o, do CPC estabelece que cabe à parte contrária apresentar prova de que o beneficiário da justiça gratuita não se encontra em condição de hipossuficiência econômica. A jurisprudência reconhece que a gratuidade de justiça estende seus efeitos a todos os incidentes processuais, salvo posterior demonstração de alteração fática. Não foram apresentados elementos objetivos e concretos que comprovem a capacidade financeira do embargado para arcar com os custos processuais.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. É dever da parte contrária, ao impugnar a gratuidade de justiça, apresentar provas que evidenciem a inexistência de hipossuficiência econômica. 2. A concessão do benefício pode ser revista mediante comprovação superveniente de alteração na capacidade financeira.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
José Francisco de Oliveira
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos dos embargos à execução de título extrajudicial, manejado em desfavor de
Cleverson Policarpo Bortolotto
, que julgou procedentes os embargos, declarando a inexigibilidade do título em relação ao embargante, ora apelante, extinguindo a execução em seu desfavor, e condenou o embargado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Inconformado, o embargante recorre, requerendo, em síntese, a reforma da sentença quanto à manutenção da justiça gratuita em favor do embargado.

Argumenta que o embargado, ora apelado, não comprovou adequadamente sua hipossuficiência econômica, omitindo informações relevantes, como sua condição empresarial e financeira, e sustenta que as evidências constantes nos autos demonstram sua capacidade de arcar com os custos processuais.

Ressalta, também, que a concessão da gratuidade foi baseada em informações incompletas, violando os princípios da boa-fé processual e da cooperação. Requer, assim, a revogação da gratuidade de justiça e a aplicação das penalidades previstas no art. 98, § 6o, e art. 80 do CPC, por litigância de má-fé.

Em contrarrazões, o apelado rechaça as razões recursais, defendendo a manutenção da gratuidade da justiça, e pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 19

de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de embargos à execução de título extrajudicial, relacionados a diversos cheques no valor total de R$ 393.000,00 (trezentos e noventa e três mil reais), emitidos pelo coexecutado - Felipe Fernandes, apontando o embargante, como avalista/endossante.

O embargante sustentou que não é avalista nem endossante dos cheques apresentados na execução, embora conste seu CPF nos versos das cártulas, alegando que jamais as assinou. Ademais, argumentou que não existe relação jurídica que o vincule à dívida, pedindo a declaração de inexigibilidade dos títulos em questão, bem como a extinção da execução contra si.

O processo seguiu regularmente a marcha processual, para instrução probatória, com a realização de perícia grafotécnica, cujo laudo concluiu pela falsidade das assinaturas atribuídas ao embargante. Diante disso, o juízo
a quo
julgou procedentes os embargos, declarando a inexigibilidade do título em relação ao apelante e extinguindo a execução em seu desfavor, condenando o embargado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Recorre o embargante, ora apelante, postulando a reforma da sentença apenas quanto à manutenção da justiça gratuita em favor do apelado.

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à alegação do embargante, ora apelante, de que o embargado, ora apelado, não preenche os requisitos legais para o benefício da gratuidade de justiça. O recorrente sustenta que o apelado, ao ocultar informações sobre sua condição socioeconômica, teria induzido o juízo de origem a erro ao deferir a benesse.

O fundamento essencial do recurso repousa na assertiva de que o recorrido é empresário, e que a transação objeto do processo – a qual envolveu a quantia de R$ 393.000,00 (trezentos e noventa e três mil reais) – demonstraria que ele possui capacidade econômica para arcar com os custos processuais. Contudo, em que pese tais alegações, não há nos autos qualquer elemento probatório que corrobore essas afirmações.

Ao que se verifica dos autos, a impugnação à gratuidade da justiça deferida ao embargado restou indeferida quando do saneamento do processo ( ID n. 262528373), oportunidade em que o magistrado
a quo
, decidiu as questões previas, ressaltando, no ponto, a inexistência de prova da alteração da situação financeira do embargado, que pautou-se, apenas em alegações genéricas, também, reiteradas perante esta instancia recursal, já que, despidas de provas concretas, pois, a simples menção a processos ou viagens supostamente realizadas pelo apelado, sem a juntada de provas concretas, não se mostra suficiente para desconstituir a decisão concessiva do benefício avaliada pelo magistrado na origem.

De acordo com o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC), cabe à parte contrária, ao impugnar a concessão da gratuidade de justiça, apresentar prova de que o beneficiário não se encontra em condição de hipossuficiência econômica. Vejamos o dispositivo legal:

"Art. 99 (...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
."

Nesse sentido, cito jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA EXTINGUIR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO PRIMEIRO GRAU – EXTENSÃO DOS EFEITOS OS INCIDENTES PROCESSUAIS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 98, §3o, DO CPC – DECORRIDOS MAIS DE 05 ANOS SEM QUE O APELANTE COMPROVASSE QUALQUER ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO APELADO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento pacificado nos Tribunais Pátrios, bem como deste Sodalício, uma vez deferido o benefício da justiça gratuita nos autos da ação principal, por consequência, os efeitos da benesse se estendem a todos os processos incidentes, salvo posterior revogação no bojo da ação principal.

De acordo com o art. 98, § 3o, do CPC, a exigibilidade da obrigação fica suspensa pelo período de cinco anos e se dentro desse período o credor demonstrar que a situação financeira do devedor foi alterada, ou seja, que passou a ter recursos para pagar os honorários de sucumbência, pode executar o julgado.

No caso dos autos o apelante não demonstrou a alteração da situação fática financeira do apelado, e pediu o cumprimento de sentença antes de esgotado o prazo de cinco anos previstos no art. 98, §3o, do CPC.

Sentença mantida”
. ( RAC n.

0013988-70.2009.8.11.0041,

3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J.

31.07.24)

Nessa toada, já pronunciei:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PROVAS – REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”
(RAC n.

1021469-68.2024.8.11.0000,

3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria. J. 02.10.24)

Assim, não se pode acolher a pretensão recursal sem que haja elementos objetivos e suficientes a afastar a condição de hipossuficiência do apelado. A mera menção a indícios vagos e a qualificações incompletas nos autos de origem não satisfaz a exigência do art. 373, II, do CPC, que impõe à parte o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito adverso.

Neste contexto, eventual abuso na concessão do benefício deve ser combatido com provas sólidas e inequívocas, o que não se verifica na hipótese em análise. Desta forma, não havendo nos autos qualquer elemento de convicção que demonstre a modificação das circunstâncias fáticas que fundamentaram a decisão concessiva, impõe-se a manutenção da sentença de primeiro grau, ressalvando-se a possibilidade de a qualquer momento, apresentado provas concretas da alteração superveniente da capacidade econômica, possa ser revista a decisão que concedeu o beneficio.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025